Tribunal: CARF
Processo: 13706.001637/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001637/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FERNANDO SANTA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2001,
exercício de 2002, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 82.907,16, e da dedução indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 1.566,91, conforme se depreende do auto de infração constante
dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 17.763,98 para o
imposto a restituir ajustado (e já restituído) no valor de R$ 1.430,82 (fls. 20/26).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-24.644, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 78/85):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001637/2005-31
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001637/2005-31

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de oficio
formalizado no Auto de Infração de fls. 29/32, relativo ao exercício 2002, ano-
calendário 2001.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos retificadora entregue em 17/11/2004 — DIRPF/2002 (fls. 59/61). A
fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício e dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte. As alterações promovidas pela fiscalização levaram o imposto a
restituir de R$ 17.763,99 para R$ 1.430,82.
Cientificado do lançamento em 23/05/2005 (fl. 49), o interessado apresentou
impugnação em 20/06/2005 (fls. 01/15). Alega, em síntese, que os rendimentos
considerados omitidos no presente lançamento são isentos por força do parágrafo único,
artigo 90, da Lei no 10.559, de 13/11/2002, por tratar-se de indenização paga a anistiado
político.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado no valor de R$
1.430,82.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/07/2009 (fls. 87), o contribuinte, em 20/08/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/93), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
O Recorrente, no ano de 1964, integrante da Marinha do Brasil, no posto de Capitão-
Tenente, foi atingido politicamente pelo AI de 09/04/1964, sendo reformado "ex-
officio", tendo sua carreira sido interrompida arbitrária e discricionariamente.
Com a EC n° 26, de 1985, foi declarado anistiado político e continuou inativo no posto
de Capitão de Mar e Guerra.
Mesmo tratando-se de anistia política, o Recorrente ao receber seus proventos da
inatividade, sofria de forma ilegal o desconto do IRRF.
Passados 3 anos da EC n° 26/85, foi promulgada a CF/88, onde, através do art. 8° do
ADCT foi concedida nova anistia política, permitindo aos anistiados receber reparação
de natureza econômica que nada mais é que recebimento de indenizações. Os próprios
§§ 1° e 3o do art. 8° do ADCT, é a prova dessa afirmação.
Com o advento da Lei n° 10.559/2002 regulamentando o art. 8° do ADCT, ficou claro
que reparação econômica e indenização são as mesmas coisas, não se confundindo
jamais com a remuneração de qualquer espécie aludida no § 1° do art. 8° do ADCT.
É necessário que se saiba que a anistia política é imprescritível, como bem demonstrado
pelo STJ - REsp no 816.209/RJ, REsp no 845.228/RJ, REsp no 7890.930 e REsp no
959.904.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, porquanto irrefutável o seu
direito à isenção tributária por ser anistiado político. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 95/146.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001637/2005-31

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/RJOII (fls. 78/85) ocorreu, via postal por AR (fls. 87), em 20/07/2009 (segunda-feira) no
domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos
do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 20/07/09, com
a matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de passagem,
qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 21/07/2009 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 19/08/2009 (quarta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 20/08/2009 (fls. 88/93) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 20/07/2009 (fls. 87), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 19/08/2009. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 20/08/2009, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital